Tribunal: TJMT
Processo: 1013160-15.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013160-15.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RAQUEL RIBEIRO LUZIN - CPF: 009.875.461-04 (EMBARGADO), JULYANA LEITE MACEDO - CPF: 066.434.804-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCERTEZA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo sem resolução de mérito em ação de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de interesse processual diante da existência de seguro prestamista e do falecimento do devedor antes do vencimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) contradição entre a não automaticidade da cobertura securitária e o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação; (ii) omissão quanto à ausência de comprovação de quitação do débito; e (iii) omissão quanto à inexistência de previsão legal para o prévio acionamento do seguro como condição para o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão, pois este não afirmou a extinção automática da dívida, mas reconheceu a incerteza jurídica quanto à sua exigibilidade diante da existência de seguro prestamista e do falecimento do devedor antes do vencimento da obrigação.

4. A decisão embargada fundamentou-se na ausência de interesse processual, considerando que a possibilidade de quitação do débito pela seguradora compromete a caracterização da mora e a utilidade da tutela jurisdicional.

5. Inexiste omissão quanto à comprovação de quitação, uma vez que o acórdão não condicionou sua conclusão à efetiva liquidação do débito, mas à necessidade de prévio acionamento da cobertura securitária.

6. Não houve criação de requisito legal não previsto, mas aplicação do art. 17 do CPC/2015, à luz do binômio necessidade-utilidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. A existência de seguro prestamista, aliada ao falecimento do devedor antes do vencimento da obrigação, torna juridicamente incerta a exigibilidade do débito, afastando o interesse processual para a ação de busca e apreensão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp nº 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJMT, Ap nº 1006784-48.2018.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO J. SAFRA S.A.
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições e omissões no julgado que manteve a extinção do processo sem resolução de mérito em ação de busca e apreensão.

Nos embargos apresentados (ID 360338877), o embargante afirma haver contradição e erro material no acórdão. Sustenta que
"o acórdão embargado incorre em omissões e contradições relevantes, que comprometem a adequada prestação jurisdicional. Inicialmente, o julgado reconhece expressamente que a cobertura securitária não se opera automaticamente, dependendo de prévio acionamento e análise pela seguradora. Todavia, a partir dessa premissa, conclui pela inexistência de mora e pela ausência de interesse processual, sem enfrentar questão essencial: a inexistência de comprovação de quitação do débito ou de efetiva cobertura securitária."

Argumenta ainda que
"há, portanto, omissão relevante, uma vez que, inexistindo pagamento da indenização, a obrigação permanece exigível, nos termos do contrato e da legislação aplicável. Além disso, verifica-se contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que afirma que o seguro não extingue automaticamente a dívida, atribui à sua mera existência o efeito de afastar a mora, criando, na prática, uma hipótese de suspensão da exigibilidade da obrigação sem previsão legal."

Por fim, requer a reconsideração do acórdão para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente provimento do recurso para determinar a retomada da garantia, com fundamento nos dispositivos legais e jurisprudências citadas.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
BANCO J. SAFRA S.A.
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições e omissões no julgado que manteve a extinção do processo sem resolução de mérito em ação de busca e apreensão.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que a existência de seguro prestamista incidente sobre a operação creditícia tornaria juridicamente incerta a exigibilidade da obrigação, comprometendo o interesse processual para o manejo da ação de busca e apreensão.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram apresentados tempestivamente, conforme certidão de ID 360462381.

O embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão, sustentando, em síntese, que: (i) o julgado reconhece que a cobertura securitária não se opera automaticamente, mas conclui pela inexistência de mora e ausência de interesse processual; (ii) há omissão quanto à inexistência de comprovação de quitação do débito ou de efetiva cobertura securitária; (iii) existe contradição interna no acórdão, pois afirma que o seguro não extingue automaticamente a dívida, mas atribui à sua mera existência o efeito de afastar a mora; e (iv) o acórdão se omite quanto à ausência de previsão legal para a exigência de prévio acionamento do seguro prestamista como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento de que a cobertura securitária não opera automaticamente e a conclusão pela inexistência de mora e ausência de interesse processual, não vislumbro o vício apontado. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a existência do seguro prestamista torna "juridicamente incerta a exigibilidade da obrigação enquanto não solucionada a cobertura securitária", não afirmando, em momento algum, que a obrigação estaria automaticamente extinta.

A distinção é
sutil
, mas juridicamente relevante, não se afirmou que o débito estaria automaticamente quitado pelo seguro, mas sim que a
existência da cobertura securitária
, aliada ao fato de o falecimento ter ocorrido antes do vencimento da parcela inadimplida,
torna incerta a própria exigibilidade da obrigação,
comprometendo o interesse processual para o manejo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, o acórdão foi explícito ao consignar que:

"É certo que a cobertura securitária não se opera automaticamente com o falecimento do segurado, pois depende do regular acionamento do sinistro e da apresentação da documentação necessária à seguradora. Enquanto não efetivada a indenização, o contrato de financiamento permanece formalmente exigível. Todavia, a existência de seguro prestamista incidente sobre a operação creditícia projeta relevante impacto na análise da mora, especialmente quando o evento coberto ocorre antes do vencimento da obrigação apontada como inadimplida. Nessa hipótese, a possibilidade de liquidação do débito pela seguradora torna juridicamente incerta a própria exigibilidade imediata da dívida."

Não há, portanto, contradição
entre reconhecer que o seguro não opera automaticamente e concluir que sua existência torna incerta a exigibilidade da obrigação, comprometendo o interesse processual para a ação de busca e apreensão.

No que concerne à
alegada omissão quanto à inexistência de comprovação de quitação do débito ou de efetiva cobertura securitária, também não vislumbro o vício apontado
. O acórdão não se fundamentou na efetiva quitação do débito pela seguradora, mas na incerteza jurídica quanto à exigibilidade da obrigação diante da existência do seguro prestamista e do falecimento do devedor antes do vencimento da parcela inadimplida.

O acórdão foi claro ao afirmar que:

"Diante dessa circunstância, não se mostra legítimo que a instituição financeira, ciente do falecimento do devedor e da existência de seguro prestamista, ignore a cobertura contratada e promova diretamente a execução da garantia fiduciária. O comportamento juridicamente adequado impõe o prévio acionamento da cobertura securitária, a fim de verificar se o saldo devedor será quitado pela seguradora."

Assim, a decisão não se baseou na efetiva quitação do débito, mas na necessidade de prévio acionamento da cobertura securitária antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão,
não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegada contradição interna no acórdão, por afirmar que o seguro não extingue automaticamente a dívida, mas atribuir à sua mera existência o efeito de afastar a mora, reitero que não há contradição. O acórdão não afirmou que a mora estaria afastada pela mera existência do seguro, mas sim que a existência do seguro, aliada ao falecimento do devedor antes do vencimento da parcela inadimplida, torna incerta a exigibilidade da obrigação, comprometendo o interesse processual para o manejo da ação de busca e apreensão.

O acórdão foi explícito ao consignar que:

"A mora, enquanto pressuposto da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69, exige a existência de obrigação exigível e inadimplemento imputável ao devedor. Quando, porém, a execução da obrigação depende da definição de sinistro securitário potencialmente apto a extinguir o débito, não se encontra configurado o suporte fático necessário à caracterização da mora."

Não há, portanto, contradição entre reconhecer que o seguro não opera automaticamente e concluir que sua existência, aliada ao falecimento do devedor antes do vencimento da parcela inadimplida, torna incerta a exigibilidade da obrigação.

Por fim, quanto à alegada omissão quanto à ausência de previsão legal para a exigência de prévio acionamento do seguro prestamista como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, também não vislumbro o vício apontado. O acórdão fundamentou-se na ausência de interesse processual, requisito previsto no art. 17 do Código de Processo Civil, e não na criação de um requisito específico não previsto em lei.

O interesse processual, como é cediço, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso concreto, o acórdão concluiu que,
diante da existência do seguro prestamista e do falecimento do devedor antes do vencimento da parcela inadimplida, não estaria presente o interesse processual para o manejo da ação de busca e apreensão, pois a
exigibilidade da obrigação seria juridicamente incerta
.

Não se trata, portanto, de criar um requisito não previsto em lei, mas de
aplicar o requisito do interesse processual
, expressamente previsto no art. 17 do Código de Processo Civil, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, o acórdão fundamentou-se em precedente específico deste Tribunal, que já havia decidido que
"na hipótese em que a solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito"
(TJ-MT 10067844820188110006 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020).

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração, sob o pretexto de sanar supostas contradições e omissões, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos De Declaração e
REJEITO
não vislumbrando a existência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026